Tribunal: TJSP
Processo: 0117966-44.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração parcial do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração parcial do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo STJ, e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 – Acórdão parcialmente reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0117966-44.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADILSON
ALVES DE MORAIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, alteraram parcialmente o julgado. V.u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0117966-44.2008.8.26.0053 -Voto no 34.567
2
Voto n. 34.567
Apelação n. 0117966-44.2008.8.26.0053 (Juízo de retratação do art. 1.030
do CPC)
Recorrente: Estado de São Paulo
Recorrido: Adilson Alves de Morais
Comarca: São Paulo
Apelação Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC (Recurso
Especial)
Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.
Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão,
com alteração parcial do julgado Com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento
ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública Condenação judicial
referente a servidores e empregados públicos Aplicação dos
índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no
1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo STJ, e juros de mora nos
termos da Lei 11.960/09 Acórdão parcialmente reformado.
1. Por Acórdão de fls. 80/84, cujo relatório ora se
adota, esta 6a Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso de
apelação do autor, determinando o pagamento do período devido de
licença prêmio, com aplicação de juros à taxa de 0,5% ao mês.
Inconformado,
o
Estado
interpõe
Recurso
Especial às fls. 87/97. Pretende a modificação do julgado, afirmando que
é aplicável, no tocante aos juros e correção monetária, a Lei 11.960/09.
Recurso processado, transcorrendo in albis o
prazo para apresentação de contrarrazões.
Por
fim,
pelo
r.
despacho
do
Eminente
Desembargador Evaristo dos Santos, Presidente da Seção de Direito
Público em exercício, considerando o julgamento do Recurso Especial no
1.492.221-PR, Tema 905 do STJ, devolveram-se os autos a esta Colenda
Câmara de Direito Público para “eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão”.
2. Do juízo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0117966-44.2008.8.26.0053 -Voto no 34.567
3
Em razão da novel disciplina processual relativa
ao procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e
Extraordinário, sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos, do
Código de Processo Civil, compete a esta Câmara de Direito Público
apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso de reconhecimento
pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos com idêntica
fundamentação, retratando-se ou declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos
autos da Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se
ao exame da questão ora posta, a saber: se aplicável ao caso o disposto no
art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no
11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais
complexo e que gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos
Tribunais Superiores.
Contudo,
consoante
recente
decisão
do
E.
Supremo Tribunal Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no
julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0117966-44.2008.8.26.0053 -Voto no 34.567
4
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
3.
A
correção
monetária
tem
como
escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços.
A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual
os índices de correção monetária devem consubstanciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0117966-44.2008.8.26.0053 -Voto no 34.567
5
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel.
Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, (DJe de 02/03/2018), o Superior Tribunal de Justiça
discutiu os índices de correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os
índices de juros e atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp.
no 1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça.
Dessa forma, alinhado ao entendimento firmado
pelo STJ (Tema 905) e pelo STF (Tema 810), os juros devem ser calculados
à taxa de 0,5% ao mês até o advento da Lei 11.960/09, seguindo-se por
esta, e a correção monetária pelo IPCA-E.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, em sede de
juízo de retratação, altero parcialmente o julgado.
Sidney Romano dos Reis
Relator